Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. MULTA POR RESCISÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REVISÃO DE VALORES. PANDEMIA. DÉBITO ANTERIOR. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS RESCISÃO. BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não houve qualquer condenação a pagamento de multa no valor de 3 meses de aluguel, razão pela qual, quanto a este ponto, o recurso não deve ser conhecido por não haver interesse recursal da parte ré.

2. Não cabe a suspensão de ordem de despejo em relação a débitos anteriores ao período de pandemia, de mesmo modo deve haver a cobrança de período em que o imóvel permaneceu ocupado após mais de 3 meses de inadimplência, período suficiente para a rescisão contratual, conforme decretado pela sentença recorrida

3. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, improvido. Sentença mantida.